Tribunal: TJBA
Processo: 8042214-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042214-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIERSON SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GIAMPAOLO BELLUCCO

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando como
custos vulnerabilis
, contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, por estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. A Embargante sustenta omissão quanto à distinção entre posse e propriedade nas ações possessórias, à luz do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, e requer o saneamento do alegado vício, com prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a distinção entre posse e propriedade nas ações possessórias, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, a justificar a integração do julgado com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão apta a ensejar o provimento dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar ponto ou questão que deveria ser apreciado de ofício ou a requerimento da parte, segundo entendimento do STJ.

O acórdão embargado analisou os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados no Agravo de Instrumento, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 561 do CPC com base na prova documental e oral produzida em audiência de justificação prévia.

A decisão consignou expressamente que o Autor demonstrou a posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data da turbação e a perda da posse, afastando, de forma fundamentada, a tese de posse tradicional vinculada à comunidade quilombola.

A alegação de omissão quanto à distinção entre posse e propriedade revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8042214-78.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e embargado GIAMPAOLO BELLUCCO.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200